Tribunal: STF
Processo: Rcl 73303
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Socol Salgado de Oliveira Construções Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0100795-31.2019.5.01.0281, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, a autoridade reclamada compreendeu que ela e outras empresas integravam grupo econômico conjuntamente com as empresas condenadas no título executivo judicial, razão pela qual determinou sua inclusão no polo passivo da demanda a fim de satisfazer os débitos reconhecidos em favor de Luzinete Ferreira.



    Diz que foi indeferido o pedido de sobrestamento da execução fundado na decisão paradigma, e que 



     



    “[o] objeto da presente reclamação é somente fazer suspender o feito no âmbito do e. TST, possibilitando adequação do que vier a ser decidido em sede de repercussão geral no Tema 1232 com o caso concreto, evitando-se ainda mais inconstitucionalidades nos julgamentos oriundos da Justiça do Trabalho”. (eDoc 1,p 7)



    Argumenta a autoridade reclamada, 



    “por questões de natureza processual, simplesmente obstou o conhecimento do próprio recurso, impedindo eventual adequação ao que vier a ser decidido em sede de repercussão geral por esse e. STF”. (eDoc 1,p 6)



     Socol Salgado de Oliveira Construções Ltda requer que “seja concedida a liminar para suspender o andamento do processo n.º 0100795-31.2019.5.01.0281, ora em trâmite perante o e. TST” e, no mérito, pede que 



    “[s]eja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pelo e. TST, determinando-se a aplicabilidade da decisão de suspensão nacional do Tema 1232 ao processo originário, o qual deverá ficar sobrestado até pronunciamento final desse e. STF, para, após publicado o acórdão de mérito, seja determinada a aplicação obrigatória da tese fixada”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, após compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, embora tenha oportunizado o contraditório e a ampla defesa, incluiu a parte reclamante no polo passivo na demanda na fase de execução sem que tenha participado da fase conhecimento, tendo por fundamento principal a sua participação em grupo econômico. 



    Em sede de recurso de revista, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região afastou a incidência do Tema nº 1232 da Repercussão Geral ao caso, deixando, assim, de suspender a execução pelos seguintes fundamentos:



    “[...] a fundamentação expendida no julgado, qual seja, a deserção em virtude da não garantia do juízo, estabeleceu um elemento de distinção (distinguishing) em relação à questão jurídica objeto do Tema 1.232.



     Desse modo, não há falar em suspensão do presente feito. Diante do exposto, indefiro o sobrestamento requerido e passo ao exame de admissibilidade dos recursos de revista interpostos.



    (...)



    Fase executória. Juízo não garantido. Deserção. A executada SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA interpôs agravo de petição em face da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou  sua inclusão no polo passivo, atribuindo-lhe responsabilidade solidária pelo crédito exequendo (Id.ace305d). 



    A Turma julgadora não conheceu do recurso por considerar deserto o apelo (Id.8e2ee17). Em face do acórdão prolatado, a executada interpõe recurso de revista sem garantir o juízo. 



    No presente recurso, a executada insurge-se contra a utilização de prova emprestada pelo juízo de primeiro grau; contra a sua inclusão na execução, sem constar do título executivo; e contra o reconhecimento do grupo econômico.



    Diante do quadro exposto, verifica-se que o juízo não está garantido, o que torna deserto o recurso de revista, nos termos da Súmula 128, II, do TST.” (e-Doc 18, p. 6-77).



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista nº TST-Ag-AIRR - 0100795-31.2019.5.01.0281, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “I - AGRAVO DE SOCOL SALGADO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DE REVISTA DESERTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. Nas razões do agravo de instrumento, a executada não impugna a decisão denegatória nos termos em que fora proposta, pois não traz argumentos para desconstituir a deserção constatada. A parte limita-se a reproduzir as alegações de mérito quanto aos temas objeto da insurgência recursal. Assim, ante a ausência de vínculo entre a decisão agravada e as razões de inconformidade ofertadas no agravo de instrumento, não se verifica o atendimento do princípio da dialeticidade, pressuposto extrínseco obrigatório para admissibilidade de qualquer recurso, o que acaba por atrair a incidência da previsão contida na Súmula 422, I, do TST. Desse modo, ainda que por fundamento diverso, mantém-se a decisão monocrática que denegou seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento.



    II – AGRAVO DA ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EXECUÇÃO. CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. Hipótese em que o Tribunal Regional do Trabalho não conheceu do agravo de petição interposto pela executada, ora agravante, por ausência de garantia do juízo, uma vez que não comprovada a sua condição de entidade filantrópica. Nesse contexto, inviável o processamento do recurso de revista, visto que, para se concluir de forma distinta, seria imprescindível a reapreciação da prova coligida aos autos, procedimento vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Dessa forma, revela-se insubsistente a violação indicada, pois para divisar tal violação seria forçosa a alteração do quadro fático delineado pela Corte Regional, procedimento incabível em sede extraordinária. Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, não merece reparos a decisão. Precedentes. Agravo a que se nega provimento”. 



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0100795-31.2019.5.01.0281 em desfavor de Socol Salgado de Oliveira Construções Ltda permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente